Tribunal: STF
Processo: AI 363017
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-21
Data de publicação: 2002-05-21

Ementa:
EMENTA: O julgamento do precedente
 aplicado no
despacho embargado foi público e respeitou os ditames constitucionais,

não sendo a inexistência de trânsito em julgado e a não publicação do

seu acórdão fatores que desautorizem a emissão de juízo de
admissibilidade e o julgamento do recurso extraordinário em sede de
agravo de instrumento, bastando para isso, segundo o art. 544, § 4º,
do CPC, que a manifestação do Tribunal a quo esteja em
desconformidade com a jurisprudência predominante desta Suprema Corte.

Embargos de Declaração que se toma como agravo
regimental, negando-se, a este, provimento.